Tribunal: TJSP
Processo: 0005076-76.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005076-76.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante MARCELO
THOMAZ PEDROSO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005076-76.2020.8.26.0269 -Voto no 27.332
2
Agravo de Execução Penal no 0005076-76.2020.8.26.0269
Agravante: Marcelo Thomaz Pedroso Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 27.332 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado, MARCELO
THOMAZ PEDROSO JUNIOR, recolhido, atualmente, na Penitenciária Itapetininga I,
contra a r. decisão de fls. 43/44 que, em procedimento de progressão ao regime semiaberto,
determinou fosse ele submetido a prévio exame criminológico (execução no
1005841-30.2020.8.26.0269).
O recurso se processou regularmente, sobrevindo, então, a manifestação da
ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 67/78).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Correta a r. decisão atacada, que fica, pois, mantida.
Apesar de sucinta, ela está devidamente fundamentada, atendendo, pois, à
determinação da Súmula 439 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Magistrado de primeiro grau não determinou a realização de
exame criminológico para o pedido destes autos.
Consta da r. decisão agravada, textualmente, que “este Juízo está apreciando
o benefício com base, apenas, no boletim informativo e nos documentos trazidos pela
unidade prisional e/ou advogado, e, quando possível, com base nas informações do SIVEC,
em razão da suspensão do expediente por conta do corona-vírus (covid-19)”.
Portanto, o Relatório Informativo Social de fls. 20/21 e a Avaliação
Psicológica de fls. 22/24 foram encaminhados aos autos pelo presídio, posto terem sido
realizados alguns meses antes do pedido de progressão.
Não há, assim, decisão a ser anulada por esta Corte, por determinação
supostamente ofensiva à Súmula 26 do Egrégio STF.
De outra parte, ainda que exame criminológico tivesse sido exigido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005076-76.2020.8.26.0269 -Voto no 27.332
3
ilegalidade alguma haveria.
O agravante foi condenado por crimes relevantes, alguns violentos (furtos,
roubo simples e roubo qualificado), sendo, pois, prudente que a reinserção em meio livre
seja precedida de cuidados redobrados.
Vale lembrar, nessa quadra, que o preenchimento do requisito objetivo e a
ausência de faltas disciplinares não são determinantes da progressão, máxime em
condenações que digam respeito a crimes cometidos com violência e grave ameaça à
pessoa.
Não bastasse, a vida carcerária do agravante é bastante atribulada.
Está às voltas com o sistema prisional desde 2012.
Obteve progressão ao regime semiaberto anteriormente, mas o abandonou,
no ano de 2017, durante saída temporária de Páscoa.
Recapturado após alguns dias, foi libertado pelo cumprimento de suas penas,
em 12 de julho de 2017.
Pouco mais de quinze dias após a soltura, foi novamente preso, em flagrante,
e assim permanece, em regime fechado, até hoje.
Tal panorama, portanto, apenas corrobora aquilo que fora apontado na
Avaliação Psicológica que fundamentou a r. decisão agravada, como impedimento para a
progressão do agravante ao regime semiaberto: superficialidade e pouca crítica sobre os
delitos que cometeu, comprometimento super-egóico, ausência de consistentes mecanismos
frenadores de impulsividade e agressividade e planos futuros vagos e pouco exequíveis.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator